Tribunal: TJES
Processo: 5016845-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016845-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECY DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos
ajuizada em face de instituição financeira, na qual se buscava a suspensão imediata de descontos previdenciários decorrentes de empréstimos consignados alegadamente não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para justificar a concessão da tutela provisória destinada a suspender os descontos em benefício previdenciário decorrentes dos contratos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de elementos probatórios mínimos, além da narrativa pessoal da agravante, impede reconhecer, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência.

A existência de múltiplas ações ajuizadas pela autora envolvendo empréstimos consignados, bem como a manutenção de cerca de vinte contratos vigentes que comprometem sua margem consignável, afasta o perigo de dano, pois demonstra que os descontos questionados representam parcela mínima diante do total já comprometido.

A decisão agravada se alinha aos requisitos legais do art. 300 do CPC e observa prudência ao aguardar dilação probatória adequada para apurar eventual fraude nas contratações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimos consignados exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de fraude desacompanhada de prova mínima.

O perigo de dano não se caracteriza quando os descontos impugnados representam parcela ínfima diante de outras consignações já incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995 e 1.019, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Valdecy dos Santos Oliveira
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jaguaré (ID 79942624) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos (nº 5001390-46.2025.8.08.0065) ajuizada em desfavor de
Estrela Mineira Crédito, Financiamento e Investimento
S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 16337618), a agravante alega, em síntese, que requereu, no juízo de primeiro grau, a suspensão imediata de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, uma vez que decorreriam de empréstimos consignados que jamais contratou ou anuiu. Aduz, ainda, que a assinatura digital presente em referidos contratos não foi realizada com uso de cartão com CHIP e digitação de senha pessoal, mas com biometria facial.

Em juízo de cognição sumária (ID 16366304), foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, eis que não preenchidos os requisitos para sua concessão, sendo o recurso recebido, tão somente, no efeito devolutivo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem. No caso em tela, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se foram preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada em primeira instância com base nas provas apresentadas no processo originário, ou seja, se existem indícios de que as contratações realizadas restaram eivadas de vícios aptos a justificar a concessão da tutela provisória para fins de sobrestar os descontos realizados em folha.

Narra a autora que, após perceber descontos desconhecidos em seu benefício previdenciário, os quais, constatou, tratarem-se de contratos firmados junto ao banco requerido. Ato contínuo, procurou o Procon na tentativa de resolução do caso, o banco foi notificado e informou que não foram identificadas irregularidades nas operações formalizadas eletronicamente. Isto posto, requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos oriundos dos mencionados empréstimos.

Contudo, ao proferir a r. decisão objurgada (ID 79942624 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau

entendeu pelo não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da medida
inaudita altera pars
.

Diante disso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto com a intenção de reverter referida decisão, que indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, ou seja,
objetivando a suspensão dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário
.

Ocorre que, como restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 16366304),
não vislumbro, no presente
momento
, o preenchimento dos requisitos
para concessão da medida liminar pleiteada
, previstos no art. 300 do CPC, a saber, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

Pelo que se observa, em consulta ao Sistema “Pje”, verificou-se que a autora promoveu o ajuizamento de múltiplas ações em face de instituições financeiras, credoras de
empréstimos consignados
firmados ao longo dos
últimos 8 (oito)
anos
, que perfazem a totalidade de 9 (nove) processos tramitando perante o Juízo de primeiro grau.

Conforme se verificou dos documentos de “histórico de empréstimo consignado” anexados aos autos (ID’s 79804528 e 79804529), atualmente a autora possui
outros
20 (vinte)
contratos de
crédito
consignado
vigentes
, incluindo empréstimo sobre a RMC e cartão, cujas prestações somadas ultrapassam, e muito, o valor do contrato ora contestado, que, aliás, representa
percentual mínimo des
te montante
. Tal circunstância, entende-se, afasta a alegação de perigo na demora apta a justificar a suspensão dos descontos, já que a maior parte de sua margem consignável e de seus rendimentos já se encontra comprometida por
outras operações
.

Lado outro, em que pesem as alegações de fraude e ausência de informação adequada, replicadas a todas as mencionadas ações – as quais devem ser averiguadas
opportuno tempore
– observo, dos autos originários, que
inexistem provas além da narrativa pessoal constante da petição inicial
e do histórico de empréstimos consignados da autora
.

Em outras palavras, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, pois os documentos apresentados não são capazes de comprovar, com a segurança necessária para o deferimento do pleito liminar, a ilegalidade das contratações.

Desse modo, entendo que inexiste perigo na demora apto a justificar a concessão da medida liminar pleiteada, tampouco razões hábeis a motivar a reforma da decisão objurgada que indeferiu o pleito autoral, por revelar prudência e alinhamento à legislação e jurisprudência pátrias.

Ante o exposto, sem mais delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
nego-
lhe

provimento
, a fim de preservar incólume a r. decisão objurgada proferida nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.